Tribunal: TJSP
Processo: 1025840-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória. Indeferimento da gratuidade judiciária. Determinação de recolhimento de custas iniciais. Prazo para o recolhimento que transcorreu in albis sem o recolhimento. Sentença de extinção sem exame de mérito por indeferimento da inicial. Apelante que recorre argumentando ser merecedora da gratuidade judiciária. Impossibilidade de concessão.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória. Indeferimento da gratuidade judiciária. Determinação de recolhimento de custas iniciais. Prazo para o recolhimento que transcorreu in albis sem o recolhimento. Sentença de extinção sem exame de mérito por indeferimento da inicial. Apelante que recorre argumentando ser merecedora da gratuidade judiciária. Impossibilidade de concessão. Elementos constantes dos autos que confirmam o acerto da decisão hostilizada. Movimentação bancária de cifras com média mensal superior a três salários-mínimos, o que supera o limite estabelecido pelo critério objetivo de 3 (três) salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública para atuação em favor dos necessitados. Observância do disposto no art. 8o do CPC. Decisão atacada mantida como forma de impedir a banalização do nobre instituto da gratuidade judiciária. Recurso DESPROVIDO.